Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto n.o 12.338/2024, em razão do cometimento de falta grave, que representaria óbice ao preenchimento do requisito subjetivo para a benesse.
2. A defesa alegou cumprimento de 1/6 da pena e ausência de sanção por falta grave, sustentando que o agravante preenche os requisitos subjetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave, homologada em audiência de advertência e posteriormente ensejadora da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, constitui óbice ao indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a prática de falta grave, ainda que justificada ou pendente de apuração, impede a concessão do indulto pleno.
6. Nos autos, foi homologada falta grave em audiência de advertência, com posterior reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4o, do CP.
7. Além disso, o recorrente foi condenado por crime impeditivo (tráfico de drogas), exigindo o cumprimento de 2/3 da pena, requisito não preenchido até a data do decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024, ainda que justificada, impede a concessão do indulto pleno. 2. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade configura sanção suficiente para afastar o requisito subjetivo do indulto. 3. O cumprimento de 2/3 da pena é requisito objetivo para concessão do indulto em caso de crime impeditivo."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Decreto n.o 12.338/2024, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF - Pet: 6341 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2023;
TJDFT, Acórdão 1987068, 0705100-49.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025, DJe 15/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1999501, 0711304-12.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.
TJDFT, Acórdão 2012010, 0715955-87.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 01/07/2025.